Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712225-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 120617638, autos originários) proferida na ação revisional movida contra o BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência para “desbloquear as verbas salarias na sua conta-corrente e não inclusão de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito”, in verbis: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue a revisão de disposições estampadas em instrumento contratual de financiamento. Narra a parte requerente que celebrou com a requerida quatro contratos de mútuo feneratício e que, verificar à taxa de juros presentes nos instrumentos contratuais constatou percentual divergentes da taxa de juros do banco central. Questiona, outrossim, o desconto havido em conta-corrente, que tolheria sua remuneração. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “c) Seja concedida tutela de urgência, determinando que o Requerido, proceda imediatamente com o DESBLOQUEIO DA VERBA SALARIAL do Requerente, bem como, seja determinado a não inclusão do CPF da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 300 e seguintes do NCPC, não fazendo ou retardando tal feito, requer a aplicação de multa arbitrada por Vossa Excelência, ao dia, até que o faça;” (conforme emenda de ID 118874867, p. 25). Intimada a parte requerente para se manifestar sobre eventual superação ou distinção das pretensões vertidas, diante do teor da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado em sede de demanda repetitiva no Tema 1.085 (ID 119901179). Em manifestação de ID 120563665, verberando a parte que “em relação aos juros, questionamos a violação ao CDC ante o tratamento desigual e em relação ao desconto em conta corrente questionamos a legalidade de se apropriar de todo o salário e não a possibilidade de existir ou não desconto”. Eis o relatório. D E C I D O. Rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Pugna a parte pelo “desbloqueio da verba salarial” e a não inclusão de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito. Nessa senda, questiona a autora a taxa de juros presentes nos instrumentos contratuais, uma vez que divergentes da taxa de juros informada ao Banco Central. Contudo, firmou o Col. Superior Tribunal de Justiça entendimento cristalizada na Súmula 530, com o seguinte teor: Súmula 530 – Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Assim, a excepcional aplicação da taxa média de mercado tem lugar quando omisso o contrato ou nas hipóteses em que a instituição financeira não disponibiliza o instrumento contratual, o que não se vislumbra no caso dos autos, porquanto expresso no instrumento apresentado aos autos a taxa firmada (item 1.6 dos contratos de IDs 117461778; 117461781; 117461783; e 117461786). Já quanto à possibilidade de desconto das prestações em conta corrente, para além da generalidade na peça inicial quanto à alegada ilegalidade, anoto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema no 1.085 – ainda pendente de trânsito em julgado): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Portanto, a princípio, afigura-se legítima a estipulação contratual de desconto em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salário, não incidindo limitações atinente à empréstimos consignados em folha de pagamento. De mais a mais, inobstante a assertiva inicial no sentido de que os descontos dos mútuos questionados incidiriam na totalidade do salário, consta do extrato de IDs 117461772 e 117461773 a contratação de “CREDITO ANTECIPACAO SALARIAL”, ou seja, desconto cuja natureza e origem é diversa dos mútuos feneratícios questionado na lide e que sequer é objeto da pretensão revisional deduzida nos presentes autos. Tendo, pois, por ausente Probabilidade do Direito para concessão de tutela de urgência postulada. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. No mais, considerando o intento conciliatório manifestado pela parte autora, DESIGNO dia e horário para a audiência de conciliação (art. 334 do CPC) – 07/07/2022 13:00 CITE-SE e INTIME-SE o requerido para ciência acerca da data, com a advertência de que, na forma do art. 250 do CPC,: i) a audiência terá a finalidade de conciliação; ii) caso frustrada a conciliação, o(a)(s) requerido(a)(s) deverá(ão) apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, I, do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato indicadas pela parte autora (art. 344 do CPC); iii) caso a parte requerida não deseje participar da audiência de conciliação deverá comunicar este fato ao Juízo, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data designada para a audiência, hipótese em que seu prazo de resposta se iniciará no dia seguinte ao da protocolização do pedido na serventia judicial (art. 335, II, do CPC). Para comparecimento à audiência em apreço, a parte autora será intimada por simples publicação em nome do seu advogado (art. 334, § 3o, do CPC). Advirto-os de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos durante a Sessão Conciliatória (art. 334, § 9o, do CPC). Advirto-os, ainda, que a ausência injustificada do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, do CPC).” O agravante-autor alega que não está questionando os descontos em conta-corrente somente, mas o fato de referidos descontos consumirem todo o crédito salarial que é depositado em sua conta-corrente, sem haver um limite. Aduz que o agravado-réu viola o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo haver um limite para os descontos em sua conta-corrente. Requer “seja deferida a tutela provisória determinando que o banco se abstenha de reter/descontar todo o salário do agravante que é depositado em sua conta-corrente, limitando os descontos a no máximo 30% do valor creditado, sob pena de violação ao principio da proteção da dignidade humana, insculpido na Constituição Federal” (id. 34551608, pág. 14). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (id. 119037783, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Consoante emenda da petição inicial, o agravante-autor requer que “seja concedida tutela de urgência, determinando que o Requerido, proceda imediatamente com o desbloqueio da verba salarial do Requerente, bem como, seja determinado a não inclusão do CPF do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 300 e seguintes do NCPC, não fazendo ou retardando tal feito, requer a aplicação de multa arbitrada por Vossa Excelência, ao dia, até que o faça” (id. 119881590, pág. 25, autos originários). O comprovante de rendimentos de fevereiro 2022 (id. 118874872, autos originários) demonstra que o agravante-autor possui salário bruto de R$ 8.801,20, tendo R$ 5.267,12 de descontos e recebeu salário líquido de R$ 3.534,08. No referido contracheque de fevereiro de 2022 consta apenas um empréstimo contraído na instituição agravada-ré no valor de R$ 301,76 (id. 118874872, autos originários). Já no extrato bancário da conta-salário mantida na instituição financeira agravada, datado de 5/4/22, constata-se o débito de quatro empréstimos intitulados “BRB Parcelado”, totalizando o valor de R$ 2.051,61 e um débito no valor de R$ 1.095,45, intitulado antecipação salarial, além do crédito do pagamento no valor de R$ 3.147,06 (id. 120750763, autos originários). Inicialmente, ressalto que a taxa média de mercado só é aplicável nos contratos em que a instituição financeira não disponibiliza o instrumento contratual, o que não é a hipótese dos autos, porquanto expresso nos instrumentos apresentados nos autos as taxas firmadas nos contratos (ids. 117461781, 117461783 e 117461786, autos originários). Nesta sede de cognição superficial, evidencia-se que o Banco-réu, ao debitar na conta-corrente do autor o valor devido pelos empréstimos consignados, age amparado em cláusula contratual, que permanece hígida até posterior e eventual declaração de nulidade. Em princípio, portanto, não há ilicitude nos descontos realizados pela instituição requerida, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. Em relação aos empréstimos com débito em conta-corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista e, quanto à limitação dos descontos, a Segunda Seção do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1863973/SP (Tema 1085), Relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 09/03/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Além disso, verifico que o desconto no valor de R$ 1.095,45 (id. 117461772, autos originários) é referente a “crédito antecipação salarial”, ou seja, desconto de natureza e origem diversa dos mútuos questionados na demanda e que não é objeto da pretensão revisional requerida na inicial. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora